Tribunal: STF
Processo: MS 40108
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Odileida Maria de Sousa Sampaio contra acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) que mantiveram condenação da impetrante ao pagamento de débito e sanção pecuniária nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) n. 009.459/2016-2.



    Em síntese, a impetrante narra que foi Prefeita do Município de Altamira/PA no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, sendo reeleita para segundo mandato, o qual findou em 31/12/2012. Relata que, durante sua gestão, firmou o Convênio n. 18/2007 com o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para promoção do desenvolvimento rural sustentável no Município.



    Alega que, desde a data do término da vigência estabelecida no Convênio (29/1/2011) até a citação válida no autos da TCE n. 009.459/2016-2, em 8/10/2020, transcorreram quase dez anos, de modo que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e reparatória. Afirma que se encontra em condição de insegurança jurídica, por ser candidata a Prefeita e ter seu registro impugnado com fundamento no julgado do TCU.



    Sustenta serem inviáveis interrupções sucessivas da prescrição pelo Tribunal de Contas da União, indicando julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.



    Ao justificar a necessidade de deferimento de medida liminar, narra que o perigo da demora é iminente, com o perecimento de direito patrimonial, tendo em vista “a imputação de débito e multa em desfavor de Odileida Maria de Sousa Sampaio, com a inclusão de seu CPF nº 039.941.632-34, no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal — CADIN” (doc. 1, p. 7).



    Requer, ao fim:



    a) Deferir a medida liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos nº 6430/2024-2C, nº 5181/2024-2C e nº 3941/2023-2C, todos proferidos nos autos do processo nº TC 009.459/2016-2 em trâmite no C. TCU, afim de que o nome da Impetrante seja retirado do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal — CADIN, bem como do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do TCU - CADIRREG, por todas as razões expendidas nesse petitório e comprovado de forma satisfatória. 



    b) Julgar procedente a presente ação, para: 



    b.1) Confirmando a liminar eventualmente deferida, conceder a segurança no sentido de determinar que o nome da Impetrante seja retirado do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal — CADIN, bem como do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do TCU - CADIRREG; 



    b.2) Conceder a segurança pleiteada para reconhecer a prescrição dos Acórdãos nº 6430/2024-2C, nº 5181/2024-2C e nº 3941/2023-2C, proferidos pelo C. TCU nos autos do processo nº TC 009.459/2016-2, por todas as razões expendidas e comprovadas de forma satisfatória. (doc. 1, p. 9)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações e manifestou-se pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Odileida Maria de Sousa Sampaio, com pedido de medida liminar, com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC-009.459/2016-2 (Acórdão 3.941/2023, parcialmente ratificado pelos Acórdãos 5.181/2024 e 6.430/2024, todos da Segunda Câmera do TCU), por meio do qual as contas da impetrante foram julgadas irregulares com imputação de débito e de multa. 



    1. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU; 



    4. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 



    5. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.



    6. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    7. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    9. Não incidência da prescrição intercorrente. Resolução/TCU 344/2022: a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. Ausência do transcurso do prazo trienal no presente caso. 



    10. Análise da não ocorrência da prescrição no presente caso: adoção da tese da multiplicidade das causas interruptivas. 



    10.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei 9.873/1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    10.2. O entendimento da Segunda Turma do STF é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção. 



    10.3. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da unicidade das causas interruptivas da prescrição, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    10.4. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, “o art. 2º da Lei 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”. 



    10.5. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    11. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do TC-009.459/2016-2, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 



    12. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pela Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos. 



    13. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora. (doc. 34)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra conjunto de acórdãos do TCU que, em síntese, julgaram irregulares suas contas, com condenação em débito e multa, em virtude da impugnação parcial das despesas do Convênio n. 018/2007, celebrado com o Município de Altamira/PA. Neste writ, busca-se anular os atos, com base na prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na esteira dos precedentes fixados nos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º (i) confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva e (ii) contempla a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado. Confira-se:



    Lei Federal n. 9.873/1999



    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    No art. 1º, a Lei prevê, ainda, como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que será do dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes:



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.



    De fato, em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes julgados, das duas Turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36461 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento (MS 36905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2022; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023; grifei).



    Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação das regras previstas na Lei federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo. Buscando aderir à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Contas editou a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, que dispõe da seguinte forma:



    Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.



    [...]



    Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.



    § 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo. 



    § 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.



    § 5º A interrupção da prescrição em razão dos atos previstos no inciso I tem efeitos somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações.



    Portanto, a solução do presente caso se dá a partir das disposições contidas na Lei Federal n. 9.873/1999.



    A impetrante alega estar caracterizada a prescrição no caso vertente, pois, do momento do término da vigência do ajuste (29/1/2011) até a citação no autos do processo (8/10/2020), transcorreram quase dez anos.



    Examinando os autos, verifico que o TCU debruçou-se, inicialmente, sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal no procedimento, ao proferir o acórdão n. 3.941/2023. Já naquela ocasião, o órgão reconheceu que o termo inicial da contagem do prazo corresponderia à data da ocorrência da irregularidade (29/1/2011), isto é, ao prazo final estabelecido para prestação de contas do convênio n. 18/2007.



    Contudo, acolhendo manifestação da SecexTCE, o órgão afastou a caracterização da prescrição por identificar a existência de várias causas interruptivas, nos seguintes termos do voto condutor:



    Portanto, a análise da SecexTCE, na parte feita de acordo com os critérios da Lei 9.873/1999, aplica-se também à Resolução 344/2022 do TCU. Segundo a unidade técnica, houve vários atos que configuram causas interruptivas, conforme se extrai do seguinte trecho de sua instrução (grifos do original):



    a) Termo inicial da contagem do prazo (data da ocorrência da irregularidade): em 29/1/2011 e A data da irregularidade corresponde ao prazo estabelecido para prestação de contas do Convênio 18/2007, de 60 dias após o término da sua vigência, ocorrida em 30/11/2010.



    b) Primeira notificação da responsável ocorrida em 28/09/2012 (peça 8, p. 135/136) 



    c) Relatório de Tomada de Contas Especial emitido em 31/07/2015 (peça 8, p. 216/228); 



    c) Relatório de Auditoria da Controladoria Geral da União emitido em 29/1/2016 (peça 8, p. 260/268); 



    d) Certificado de Auditoria da CGU emitido em 17/2/2016 (peça 8, p. 270); 



    e) O dirigente do Órgão de Controle Interno emitiu parecer de sua competência em 17/02/2016, bem assim houve pronunciamento ministerial em 31/3/2016 (peça 8, p. 272 e 277); 



    f) Envio da tomada de contas especial para este Tribunal em 06/4/2016; 



    g) Primeira instrução processual em 31/03/2017 (peça 17); 



    h) Segunda instrução processual realizada em 22/09/2017 (peça 25); 



    i) Citação da responsável em 03/10/2020 (peças 93/94); 



    Como se vê, houve diversas causas interruptivas que impediram a consumação do prazo prescricional. De igual modo, não ocorreu a prescrição intercorrente prevista no art. 8º da aludida Resolução, porquanto este processo não ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. (doc. 21, p. 3-4)



    O Ministério Público de Contas acresceu, ainda, outros supostos atos inequívocos de apuração do fato ocorridos entre a segunda instrução processual (22/9/2017) e a citação da impetrante (03/10/2020): “a expedição do ofício de diligência que integra a peça 32, de 19/6/2018, recebido em 6/7/2018 (peça 33); e o ato que ordenou a citação da responsável, de 5/8/2020” (doc. 22, p. 29). A orientação deu-se no sentido de afastar eventual prescrição intercorrente entre aquelas datas, pois, de fato, transcorreram mais de três anos entre a segunda instrução e a citação da responsável. A princípio, tais fundamentos também teriam sido acolhidos pelo TCU no acórdão n. 3.941/2023.



    Ao apreciar recurso de reconsideração por meio do acórdão n. 5.181/2024, o Tribunal de Contas manteve o posicionamento contrário à prescrição no caso vertente. Acolheu manifestação da unidade técnica, no sentido de sucessivas interrupções (doc. 19, 6) e concluiu que a impossibilidade de aplicação de múltiplos marcos interruptivos não estaria ainda pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    12. Conforme já explicitado nas instruções precedentes, embora não desconheça a existência de decisões contrárias à possibilidade de aplicação de múltiplos marcos interruptivos no curso do processo de contas, tais entendimentos ainda não restaram pacificados pelo Supremo Tribunal Federal, de forma a ultimar o aperfeiçoamento da Resolução desta Casa. Nesse sentido, em atenção ao princípio da colegialidade, permaneço aplicando o disposto na Resolução-TCU 344/2022, a qual estabelece as causas interruptivas em seu art. 5º. 



    13. De todo modo, bem asseverou o Parquet que, ainda que venha prevalecer o entendimento de que somente se admite uma única interrupção de um mesmo tipo na marcha processual, ao se adotar o marco inicial defendido no MS 37.941 tampouco restaria prescrita a pretensão punitiva e ressarcitória a cargo desta Corte. (doc. 18, p. 2)



    Partindo do termo inicial apontado pelo próprio TCU (29/1/2011), não há dúvidas acerca do decurso de lapso superior a cinco anos entre aquela data e a citação da impetrante, realizada apenas 3/10/2020, aproximadamente nove anos e oito meses da data da irregularidade. A condenação da impetrante, por sua vez, sobreveio apenas em 6/6/2023, mais de doze anos do ilícito.



    Realço, ainda, que a Administração Pública federal tem conhecimento das pendências na prestação de contas do Convênio n. 18/2007, no mínimo, desde 2009, quando enviou Ofício n. 1181-CORE/FNMA à impetrante solicitando providências apontadas em relatório de monitoria financeira, como se extrai do Relatório de TCE n. 2/2015 (doc. 39, p. 11). Em 2012, o FNMA também já havia notificado a responsável a respeito das irregularidades. Tais dados reforçam o longo decurso de tempo desde a ciência dos fatos até a citação da impetrante e a sua posterior condenação, assim como a vulneração da previsibilidade e da segurança jurídica no caso concreto.



    A superação da prescrição no caso vertente apenas seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de idêntica natureza, correspondentes a sucessivos atos de “apuração de fato” (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/99).



    A jurisprudência atual de ambas as Turmas desta Suprema Corte, todavia, rejeita a possibilidade de irrestrita interrupção da prescrição, como se verifica dos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999. REFORMA PONTUAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DOS IMPETRANTES PROVIDO. 



    I – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e os marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela União e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    III – Decurso de quase treze anos entre o primeiro marco interruptivo apontado pela União e a conclusão da fase interna da tomada de contas especial. Afastamento da prescrição que só seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de mesma natureza, o que é inviável, sob pena de se chancelar a perpetuação da imprescritibilidade. 



    IV- Recurso da União a que se nega provimento. Recurso dos impetrantes provido para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial n. 018.801/2014-5 (MS 34.705 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024; grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e os marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela União e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    III – Decurso de mais de treze anos entre o primeiro marco interruptivo apontado pela União e a autuação da tomada de contas especial. Afastamento da prescrição que só seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de mesma natureza, o que é inviável, sob pena de se chancelar a perpetuação da imprescritibilidade. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, mantida a decisão agravada (MS 38.672 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024; grifei).



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Prescrição. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Incidência do “princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do código civil). Segurança concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Mandado de segurança em que se discute a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. II. A questão em discussão consiste em saber se a citação para o processo de tomada de contas especial, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita imputada aos impetrantes, deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. III. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). IV. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. V. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). VI. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques). VII. Prescrição da pretensão punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. VIII. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39901 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/1/2025; grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESER